Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-27.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802556-27.2018.8.14.0201

APELANTE: SELMA MASAOKA AMARAL

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0802556-27.2018.8.14.0201

APELANTE:
SELMA MASAOKA AMARAL

APELADO:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ÚNICO MEIO DE PROVA HÁBIL PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Prelimiar de Nulidade da sentença:

Pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente poderia ser apurada por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu. Exame de Verificação realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada.

2-
Violação as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, por meio do dispositivo 72 da Resolução 456/2000.

3-
Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

4-
Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada, anulando a sentença ora vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial
no medidor de energia mencionado na exordial. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0802556-27.2018.8.14.0201

APELANTE:
SELMA MASAOKA AMARAL

APELADO:
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
SELMA MASAOKA AMARAL
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
em face de
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que é
Titular das contas consumo geradas pelo Medidor 1.263.150 e Conta Contrato 3.041.280, na qualidade de Consumidora de Baixa Renda, bem assim que teria sido realizado procedimento irregular em relação a diferenças apuradas unilateralmente pela ré, além do tempo decorrido, salientando a abusividade da cobrança efetuada, além das ameaças de suspensão do fornecimento, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11091903) que, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformada,

SELMA MASAOKA AMARAL
interpôs recurso de Apelação (ID 11091904).

Aduz, que a sentença ora vergastada seria nula, diante
da falta de amparo

legal e da falta de exame das provas juntadas, sob o rito do Princípio do Conjunto das Provas e

do Princípio Regular do Direito, bem assim que deixou de aplicar o CDC que, como é de amplo conhecimento, se faz necessário, face a relação estabelecida entre as partes.

No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, diante da comprovação dos ilícitos perpetrados, salientando que
requereu perícia da autoridade competente para a funcionalidade e regularidade do medidor da Apelada, que nada custava ao MM. Juízo “a quo” estendê-la aos TOI e cálculos do absurdo montante da dívida criada pela Apelada, haja vista a hipossuficiência da Apelante e seus direitos assegurados pelo Estatuto de Defesa do Consumidor, sumariamente ignorado pelo d. julgador.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 11091908), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Prima facie
, analiso a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Aduz, que a sentença ora vergastada seria nula, diante
da falta de amparo

legal, falta de exame das provas juntadas, e ainda diante da inaplicabilidade do CDC, além da falta de determinação de produção de prova requerida por si.

Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora, se influenciavam ou não no valor final do consumo, somente poderiam ser apuradas por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu, em que pese ter a recorrente requerido a sua realização a quando do ingresso da demanda.

Pois bem, de acordo com o que consta dos autos, o procedimento de apuração dos valores foi realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada. Ora, o fato de a concessionária de energia ter alegado que os valores estariam corretos, e não ter sido dado conhecimento à parte sobre as conclusões e providências adotadas, já vai contra às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, inclusive, o procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, senão vejamos art. 72 da Resolução 456/2000:

Art. 72- Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

II-Solicitar os serviços de perícia do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição;

Ressalta-se, por oportuno, que, somente os documentos juntados pelas partes, não são meios de prova suficientes para, por si só, determinar qual o consumo que seria o devido, sendo que só a realização de perícia, inclusive prevista pela Resolução acima citada, seria meio de prova hábil para solucionar a controvérsia e legitimar a atuação jurisdicional, em garantia aos preceitos da nossa Carta Magna.

Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja,
in casu
, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

A respeito do assunto, Theotônio Negrão preleciona:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal” (Código de Processo Civil. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.433)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria acerca do tem, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) QUE NÃO CONSTITUI PROVA IDÔNEA À DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REQUERIMENTO DAS PARTES. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. DECLÍNIO DA INCUMBÊNCIA PELO PERITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
A constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente pode ser apurada por intermédio de prova pericial, cuja produção embora determinada pelo magistrado não foi ultimada. A ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença, por nítido error in procedendo. Entendimento deste E. Tribunal acerca do tema. Sentença que se anula, determinando o prosseguimento do processo com a produção de prova pericial.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (TJRJ, 0002642-70.2007.8.19.0203 – APELAÇÃO Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - Julgamento: 18/11/2013 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) (grifo nosso)

Energia elétrica. Alegação de cobrança abusiva no refaturamento emitido pela ré. Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI.
Alegação da ré de que foi constatada irregularidade no medidor de energia no imóvel do autor. Prova pericial indeferida pelo juízo a quo. Sentença que julga improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor. Necessidade de maior dilação probatória. Perícia técnica que se mostra indispensável para o deslinde da controvérsia. Aplicação do art. 130 do Código de Processo Civil. Prova que se determina de ofício. Anulação da sentença de ofício.
Recurso prejudicado. (TJRJ, 382265-95.2011.8.19.0001 APELACAO - DES. ALEXANDRE CAMARA - Julgamento: 21/08/2012 SEGUNDA CAMARA CIVEL Direito do Consumidor.) (grifo nosso)

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Assim sendo, não se verifica na sentença ora vergastada o indispensável enfrentamento das questões postas à apreciação, sendo patente o cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar suscitada, para anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial no medidor de energia mencionado na exordial.

É COMO VOTO
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARES

Desembargadora-Relatora

Belém, 08/03/2023